Tribunal: STJ
Processo: 1003894-77.2023.8.26.0319
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060320 - SP(2025/0372142-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: RICARDO DOS SANTOS SILVA - SP117558
AGRAVADO
: C M CORREIA ELETRICA
ADVOGADO
: ELIANDRO MARCOLINO - SP134825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. À luz do arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil -
não se conhece de agravo interno, na hipótese em que suas
CPC/2015,
razões não veiculam impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada. Observância da Súmula n. 182 do STJ.
2. No caso dos autos, o agravo interno não pode ser conhecido
porque a parte agravante, sem impugnar a fundamentação adotada na decisão
agravada, somente pediu o sobrestamento do recurso especial, invocando tese
de recurso especial repetitivo sem correspondência com a situação retratada
no acórdão recorrido.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 4192ca39-0f33-4dda-9138-98e65eb320a7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060320 - SP(2025/0372142-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: RICARDO DOS SANTOS SILVA - SP117558
AGRAVADO
: C M CORREIA ELETRICA
ADVOGADO
: ELIANDRO MARCOLINO - SP134825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. À luz do arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil -
não se conhece de agravo interno, na hipótese em que suas
CPC/2015,
razões não veiculam impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada. Observância da Súmula n. 182 do STJ.
2. No caso dos autos, o agravo interno não pode ser conhecido
porque a parte agravante, sem impugnar a fundamentação adotada na decisão
agravada, somente pediu o sobrestamento do recurso especial, invocando tese
de recurso especial repetitivo sem correspondência com a situação retratada
no acórdão recorrido.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra
decisão que, ao conhecer do agravo, em razão da inadequação da via recursal para
revisão de matéria constitucional e com apoio na Súmula n. 7 do STJ, não conheceu de
recurso especial em que discute a existência de responsabilidade tributária solidária do
alienante de veículo automotor pelo paga mento de débitos do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotor – IPVA, na hipótese em que não há comunicação
oportuna da alienação; e negou-lhe provimento quanto à tese de violação dos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil – CPC/2015.
A parte agravante pede a reconsideração da decisão agravada e o
sobrestamento do recurso porque a questão recursal se enquadraria no Tema n. 1.118 do
STJ, a ser analisado pela Primeira Seção deste Tribunal Superior, na sistemática dos
recursos especiais repetitivos (fls. 273-275).
Sem impugnação pela CM CORREIA ELÉTRICA – ME (fl. 282).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54995169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:10
Código de Controle do Documento: 0a4951e5-568b-4acc-9168-00cac3c61c8e

VOTO

Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da decisão agravada
deve ser mantida, pois insuperáveis os óbices ao conhecimento do recurso, ao tempo em
que a situação retratada no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo não se assemelha àquela analisada pela Primeira Seção, no julgamento do
repetitivo, ao apreciar o Tema n. 1.118 do STJ (“somente
REsp n. 1.937.040/RJ,
mediante lei
específica poderá ser atribuída ao alienante
estadual/distrital
responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da
venda do bem ao órgão de trânsito competente”).
A propósito, vejamos, desde logo e no que interessa, o que está consignado no
voto condutor do acórdão recorrido (fls. 167-179):

Considerando-se o IPVA como tributo "propter rem", pois decorre da
propriedade do veículo, e não de uma situação particular de quem seja o
proprietário, adquirente ou possuidor, e havendo notícia de alienação do veículo
antes da ocorrência do fato gerador do tributo, verifica-se a plausibilidade do direito
alegado.
O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 585 nos seguintes termos:
"A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no
do Código de
art. 134
Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no
que se refere ao período posterior à sua venda".
Cumpre mencionar que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos
autos da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0055543-95.2017.8.26.0000,
declarou a inconstitucionalidade do inciso II do artigo 6o da Lei Estadual n°
que atribuía responsabilidade tributária ao ex-proprietário de veículo
13.296/2008,
automotor:
[...]
Não obstante tais pressupostos, de todo modo houve, ainda em agosto de
2021, a devida comunicação à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (fl. 16)
do registro da transferência em cartório (Tabelião de Notas e de Protestos de Letras
e Títulos) sobre o negócio celebrado entre a autora e terceiro, referente à
transferência da propriedade do veículo descrito na inicial, levado a efeito por meio
do Certificado de Registro de Veículo (CRV) correspondente.
Nos termos da Lei Estadual n°
que dispõe sobre o IPVA no
13.296/2008,
estado, na parte em que trata das obrigações acessórias:
[...]
Regulamentando a citada norma, assim estabelece o Decreto Estadual n°
sobre a forma de prestação de informações pelos notários sobre as
60.489/2014,
transações com veículos automotores:
[...]
Desse modo, como se denota das disposições normativas de regência, não
sendo a autora proprietária do veículo ao tempo do protesto, assim como registrando
Documento eletrônico VDA54995169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:10
Código de Controle do Documento: 0a4951e5-568b-4acc-9168-00cac3c61c8e

ela a transferência com base no CRV em cartório de notas, ainda que
posteriormente, a fim de que este, com fundamento nas aludidas normas, levasse a
informação do negócio às autoridades competentes, como de fato ocorreu, antes
(2021) da formação do referido título extrajudicial (2023), e considerando-se que o
cumprimento do ato pelo cartório isentou ambas as partes, transmitente e
adquirente, da obrigação acessória de comunicar a alienação do veículo e de
encaminhar cópia do comprovante de transferência de propriedade, somada à
obrigação legal das autoridades responsáveis pelo registro e manutenção de
cadastros de veículos de fornecer ao Fisco a relação constante de seu
cadastro, transferências registradas, valores e demais dados, caracterizada
está a ausência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Fisco, quanto da
responsabilidade decorrente da morosidade causada exclusivamente pela
Administração e seus órgãos sobre as comunicações internas, repasse de
informações e atualização de registro da propriedade do veículo e, por conseguinte,
da responsabilização por eventuais débitos fiscais.
Com efeito, eventual ausência do reconhecimento de firma do adquirente
do veículo na certidão de fl. 15 não implica nulidade ou invalidação do negócio,
pois, além da fé-pública do documento, certificou o tabelião que o terceiro
adquirente, justamente, "reconheceu firma por autenticidade de Transferência do
Certificado de Registro de Veículo (CRV)".

Pois bem, como consignado na decisão monocrática e se pode observar na
transcrição supra, o órgão julgador
decidiu a questão da responsabilidade tributária
a quo
do alienante com atenção ao fato de a Lei Estadual n.
ter sido declarada
13.296/2008
inconstitucional. E, nesse cenário, nota-se a ausência de semelhança com a tese definida
por este Tribunal Superior em precedente qualificado.
De fato, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema
n. 1.118 do STJ, definiu tese segundo a qual “somente mediante lei estadual ou distrital
específica poderá ser atribuída ao alienante a responsabilidade solidária pelo pagamento
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado,
na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito
competente”. E, na ocasião, externou-se o entendimento de que o
do Código de
art. 134
Trânsito Brasileiro - CTB não serve à atribuição de responsabilidade tributária do antigo
proprietário do veículo pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do veículo.
Portanto, não há razão para devolução dos autos ao Tribunal de Justiça.
Considerada essa constatação, forçoso o não conhecimento do agravo interno,
uma vez que a parte recorrente não impugnou a fundamentação adotada na decisão
agravada.
Com efeito, à luz do arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil -
não se pode conhecer de agravo interno, na hipótese em que suas
CPC/2015,
razões não veiculam impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Observância da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54995169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:10
Código de Controle do Documento: 0a4951e5-568b-4acc-9168-00cac3c61c8e

E, no caso dos autos, como registrado no relatório, o agravo interno impugna
a fundamentação adotada na decisão agravada, na medida em que a parte agravante só
pediu o sobrestamento do recurso especial, invocando tese de recurso especial repetitivo
sem correspondência com a situação retratada no acórdão recorrido.
A respeito do não conhecimento do agravo interno, vide: AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.882.146/ES,
julgado em
DJEN de
RCD no
relator
17/12/2025,
22/12/2025;
AREsp n. 2.821.352/SP,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
27/11/2025;
AgInt na ExeMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção,
20.206/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no CC n.
relator Ministro
20/8/2024,
23/8/2024;
190.314/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe de
28/3/2023,
31/3/2023.
No contexto, portanto, não pode ser conhecido o agravo interno.
De toda sorte, ainda que as razões do agravo interno não veiculem
impugnação específica à decisão agravada, convém registrar sua correção, tendo em
vista: o recurso especial não ser via recursal adequada ao exame de constitucionalidade
de lei estadual, nos termos do
inc. III, da Constituição Federal; e a Súmula n. 7
art. 105,
do STJ impedir o conhecimento do especial, na medida em que, sem reexame fático-
probatório, não há como de rever a premissa de que, antes da formação do título
executivo extrajudicial, teria havido a comunicação do negócio à Secretaria de Fazenda
do Estado de São Paulo, em 2021.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:10
Código de Controle do Documento: 0a4951e5-568b-4acc-9168-00cac3c61c8e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.060.320 / SP
Número Registro: 2025/0372142-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10038947720238260319
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : RICARDO DOS SANTOS SILVA - SP117558
AGRAVADO
: C M CORREIA ELETRICA
ADVOGADO : ELIANDRO MARCOLINO - SP134825
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : RICARDO DOS SANTOS SILVA - SP117558
AGRAVADO
: C M CORREIA ELETRICA
ADVOGADO : ELIANDRO MARCOLINO - SP134825
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55361386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:42:33
Código de Controle do Documento: 8145b019-f393-442e-a333-f46a1f2d9e9c

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:42:33
Código de Controle do Documento: 8145b019-f393-442e-a333-f46a1f2d9e9c